Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Fabrício Tiago Silva, segregado desde 30.3.2021 por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT ordenou a sua prisão preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a prescindibilidade da segregação, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 90283478).
Foram anexados documentos (ID 90283479 a 90283485).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que após várias diligências e constantes monitoramentos, investigadores da Polícia Civil surpreenderam, na tarde de 30.3.2021, o paciente guardando/mantendo em depósito 876,56g de cocaína acondicionados em um pacote, 4,780g de substância análoga a maconha distribuídos em duas porções e 416,12g de substância desta mesma natureza armazenados em cinco embalagens.
O paciente foi preso em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva; mais tarde, a medida extrema foi mantida, conforme os trechos abaixo transcritos:
“... Os policiais informaram que a residência, supostamente, era utilizada para armazenar drogas, pois não havia nenhum eletrodoméstico. Em um dos quartos havia um guarda-roupa vazio, sendo que em um dos cantos da casa havia bastante resquício de uma substância análoga à maconha. Conforme consta no laudo pericial de no 200.2.04.2021.003376 -01, houve a apreensão de uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 876,57g (oitocentos e setenta e seis gramas e cinquenta e sete centésimos de gramas); dois porções de substância análoga à maconha, pesando 4,780kg (quatro quilogramas e setecentos e oitenta gramas); e cinco porções de substância análoga à maconha, pesando 416,12g (quatrocentos e dezesseis gramas e doze centésimos de grama). Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo (...)” (Destaquei).
Como se percebe, a prisão preventiva foi imposta visando garantir a ordem pública.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, porque além da razoável quantidade de drogas (totalizando mais de 6kg), fez-se referência à apreensão de materiais ilícitos de natureza variada (maconha e cocaína), sinalizando a gravidade concreta da conduta.
Para além disso, o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, em que teria a tarefa de armazenar e distribuir entorpecentes, reflete o desajuste social e o estado de perigo gerado pela sua liberdade.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.
Por sua vez, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Continuando, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“.... ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Aliás, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“.... É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente continue agindo a mando de organização criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator